Tribunal: TJSP
Processo: 1066325-26.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos, alegando nulidade do laudo pericial por falta de fundamentação técnica e incompatibilidade de especialidade do perito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se a sentença

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos, alegando nulidade do laudo pericial por falta de fundamentação técnica e incompatibilidade de especialidade do perito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se a sentença deve ser anulada devido à alegada inconsistência do laudo pericial e cerceamento de defesa, além da aplicação da teoria da perda de uma chance.
III. Razões de Decidir
3. O laudo pericial foi considerado claro e fundamentado, com respostas aos quesitos formulados, não havendo exigência legal de especialização exata do perito.
4. A teoria da perda de uma chance não se aplica, pois não há evidências de culpa médica ou nexo causal entre as condutas questionadas e as complicações apresentadas.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.